Tribunal: STF
Processo: RHC 188159
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. NEFI CORDEIRO, no AgRg no Habeas Corpus 565.790/SC.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime fechado, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso. 
    Interposta a apelação pela defesa, o magistrado de primeira instância deixou de recebê-la ao argumento de que o recurso seria intempestivo.
    A defesa, então, interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. A sentença transitou em julgado.
    Após, a defesa propôs Revisão Criminal a qual foi conhecida e julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em acórdão assim ementado:
    REVISÃO CRIMINAL. REVISIONANDO CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CONTRA DUAS VÍTIMAS (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL) E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA (ARTIGO 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO REVISIONAL FUNDAMENTADO NA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. ART. 621, I, DO CPP. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 156, DO CP. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIDA EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. COGITADA VIOLAÇÃO AO ART. 59, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO FUNDADA NO MODO DE AGIR DO REVISANDO, QUE SE PREVALECEU DE UMA LIGAÇÃO DE FALSA AMIZADE E CONFIANÇA PARA PRATICAR AS CONDUTAS LIBIDINOSAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE NÃO COMPÕE O CRIME, MAS INFLUENCIA NA SUA GRAVIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE APRESENTOU NÃO APENAS UM MAL ESTAR FÍSICO E PSICOLÓGICO APÓS A OCORRÊNCIA DOS FATOS, MAS TAMBÉM PRECISOU SER SUBMETIDA A UM LONGO TRATAMENTO PSICOLÓGICO. CONSEQUÊNCIAS QUE TRANSCENDEM ÀS NORMAIS PARA O TIPO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FIGURA JURÍDICA DA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71) EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 61), ENTRE OS DELITOS DE ESTUPRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 71, DO CP. CRIMES SEXUAIS COMETIDOS CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, BEM COMO EM CIRCUNSTÂNCIAS E MOMENTOS DISTINTOS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO MATERIAL CONSOANTE ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTA CORTE. PENA IMPOSTA IRRETOCÁVEL. PEDIDO REVISIONAL CONHECIDO E INDEFERIDO.
    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando, em linhas gerais, que "o acórdão impetrado, ao exasperar a pena-base considerando como desfavoráveis as circunstâncias e as consequências dos crimes, incorreu em manifesta ilegalidade, ao arrepio dos ditames plasmados no art. 59 do Código Penal, de modo que deve ser concedida a ordem para que seja fixada a pena-base no mínimo legal em relação aos delitos do art. 217-A do CP.". 
    Alegou, ainda, que "o acórdão impugnado, ao deixar de aplicar a figura do crime continuado entre as condutas envolvendo Mateus e Natan por se tratar de vítimas distintas e desígnios autônomos, incorre em manifesto constrangimento ilegal, porquanto (1) a dúvida, in casu, deve ser resolvida em favor do acusado; (2) há parâmetros probatórios desconsiderados pelo decisório fustigado no sentido de que havia uma proximidade temporal e de modo de execução entre as condutas, circunstância que, igualmente, deve ser sopesada em favor do acusado; (3) o art. 71 do CP compreende situações em que os crimes são praticados em desfavor de vítimas diferentes, consoante jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal de Justiça.". Requereu, portanto, "a concessão do writ para, em relação aos crimes tipificados no art. 217-A do CP, reduzir-se a pena-base ao mínimo legal e aplicar-se a figura da continuidade delitiva com relação às condutas envolvendo as vítimas Mateus e Natan apuradas nos autos da Ação Penal n. 0002409-40.2016.8.24.0067, que tramitou perante a Vara Criminal de São Miguel do Oeste, SC.".
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, em decisão monocrática, denegou o habeas corpus. 
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus 565.790/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FUNDAMENTADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A negativação das circunstâncias do crime pela indicação de que o agravante enveredou esforços para criar amizade inicial com as vítimas, permitindo futura situação favorável à realização dos atos libidinosos, é fundamento apto para justificar o aumento. 
    2. Idônea a valoração do fato de que uma das vítimas na noite e dia seguinte aos fatos criminosos vomitasse de forma reiterada, bem como a necessidade de submissão a tratamento psicológico, para exasperar a basilar pelo desvalor atribuído às consequências do crime. 
    3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, é inviável a aplicação da regra da continuidade delitiva quando os delitos tiverem sido praticados de maneira diversa e contra vítimas distintas, mediante desígnios autônomos. 
    4. O reexame da matéria, com o propósito de reconhecimento da continuidade delitiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório carreado durante a instrução processual, providência inadmissível na estreita via do writ. 
    5. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "há ilegalidade na exasperação da pena-base" e que a "semelhança de modus operandi e proximidade cronológica são aptas a ensejar a incidência da figura da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP", trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, a fim de que, reformando-se o acórdão recorrido, seja a ordem concedida em todos os seus termos.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a diminuição da pena-base e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N., nos seguintes termos:
    [...]
    O recurso objetiva a reforma da decisão agravada, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo e a continuidade delitiva aplicada. 
    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação (fls. 634/642):
    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 384/385): 
    [...]
    Consta dos autos condenação pela prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A do CP e 241-B da Lei 8069/90, à pena de 14 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. 
    O impetrante argumenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por ausência de fundamentação válida para justificar qualquer aumento, bem como que deve ser reconhecida a continuidade delitiva. 
    Prestadas as informações, o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.
    É o relatório. DECIDO. 
    Quanto à dosimetria da pena, extrai-se da sentença (fls. 306/308): [...] 
    O Tribunal de Justiça, por sua vez, indeferiu o pedido revisional (fls. 390/395): 
    [...] 
    Outrossim, o revisando postula que seja revista a dosimetria da pena, no que tange as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na pena- base, e na aplicação do concurso material de crimes entre os delitos de estupro, em detrimento do concurso material. 
    Aduz que o fundamento utilizado "de o acusado ser anos mais velho que as vítimas e delas se aproximar demonstrando intuito de amizade, ameaçando implicitamente uma delas, não desborda do que originalmente acontece em crimes desse jaez" (fl. 12), e, portanto, viola o artigo 59, do Código Penal. 
    Diz também, que o fato de que uma das vítimas tenha ficado nervosa e vomitando, pós fatos, ou mesmo que tenha sido submetida a tratamento psicológico por cinco meses, "não é consequência que mereça maior reprimenda". (Idem) 
    Porém, novamente, não há violação. 
    Bem se sabe que, por circunstâncias da infração penal, relacionada no artigo 59 do Código Penal, entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. 
    Segundo a doutrina: 
    [...] 
    Fácil perceber que a fundamentação utilizada nesta circunstância judicial está ligada ao modo de agir do revisando, que se prevaleceu de uma ligação de falsa amizade para praticar as condutas libidinosas, eis que, diferente do que quer fazer crer a Defesa técnica, não compõe o crime, mas influencia na sua gravidade. 
    [...] 
    Embora o abalo psicológico seja uma consequência inerente aos crimes contra a dignidade sexual, em especial aqueles praticados contra menores de idade, em razão da violação a integridade psicofísica de pessoa em estágio de desenvolvimento, a jurisprudência desta egrégia Corte vem entendendo que, em casos como o dos autos, quando essa perturbação anímica transcende a normalidade, revelando-se um verdadeiro trauma para o infante, a negativação das consequências do delito é possível. 
    [...] 
    Por fim, no que diz respeito à aplicação da figura jurídica da continuidade delitiva (CP, art. 71) em detrimento do concurso material (CP, art. 61), entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N., ressalto que este egrégio Tribunal entende não ser possível a aplicação do instituto requerido em condutas praticadas contra vítimas distintas e que se originaram de desígnios autônomos, como se percebe claramente ser o caso dos autos. 
    [...] 
    A pena-base foi exasperada em 2 anos acima do mínimo legal quanto ao estupro de vulnerável praticado contra a vítima M. pela consideração negativa das circunstâncias do delito e das consequências do crime, sendo assinalado na sentença que as circunstâncias são graves, tendo em vista que o acusado, 13 anos mais velho, aproximou-se da vítima demonstrando intuito de amizade e aproveitou-se de uma situação em que a vítima estava de carona dentro de seu carro para praticar o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo ameaçado implicitamente a vítima acaso ela contasse os fatos para alguém; as consequências foram desastrosas, não só pelo fato de que a vítima passou a noite e o dia seguinte vomitando e nervoso, como também porque teve que ser submetido a tratamento psicológico por pelo menos cinco meses. 
    Já quanto ao crime de estupro de vulnerável praticado contra a vítima N., a pena-base foi acrescida de 1 ano acima do mínimo pela negativação das circunstâncias do crime, porque as circunstâncias são graves, tendo em vista que o acusado, 12 anos mais velho, aproximou-se da vítima demonstrando intuito de amizade e aproveitou-se das situações em que a vítima estava em sua casa para assistir filmes e tomar "tererê" para praticar os atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 
    De fato, tais elementos justificam o incremento da reprimenda básica, em razão de extrapolarem a mera previsão abstrata do delito, isso porque o paciente enveredou esforços para formar uma amizade inicial com cada uma das vítimas, resultando, quanto à primeira, na possibilidade de ter sua confiança para lhe dar uma carona, inclusive com ameaça sútil após os fatos, e, quanto à segunda, para conseguir a confiança de estar na casa dela para assistir filmes e conseguir praticar os atos libidinosos, bem como no tocante às consequências, porque a vítima M. na noite e no dia seguinte vomitou e precisou ser de submetida a 5 meses de tratamento psicológico. Nesse diapasão:
    [...]
    Já com relação à continuidade delitiva, o Tribunal a quo afastou o pleito consignando que a respeito da aplicação da figura jurídica da continuidade delitiva (CP, art. 71) em detrimento do concurso material (CP, art. 61), entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N., ressalto que este egrégio Tribunal entende não ser possível a aplicação do instituto requerido em condutas praticadas contra vítimas distintas e que se originaram de desígnios autônomos, como se percebe claramente ser o caso dos autos. 
    Assim, a instância originária, na única oportunidade em que pode se pronunciar acerca da questão, tendo em vista que o recurso de apelação não foi conhecido, constatou que dos autos não se observou a existência dos requisitos necessários para incidir a continuidade delitiva entre os crimes de estupro praticados contra as vítimas M. e a N. 
    Ademais, da sentença verifica-se que houve o reconhecimento da continuidade apenas entre os crimes praticados contra a vítima N., constando afirmação de que inexistiam tais elementos para se aplicar com relação à vítima M. Ou seja, a possibilidade de aplicar o instituto entre os delitos praticados contra às duas vítimas não foi alvo de análise pelo Juízo de 1º grau.
    Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão impugnada, tendo em vista que firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que é impossível a aplicação da regra da continuidade delitiva quando os delitos tiverem sido praticados de maneiras diversas e contra vítimas distintas, mediante desígnios autônomos. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Ademais, se o Tribunal de origem, soberano na análise das questões fáticas do caso, concluiu que a similitude das circunstâncias de tempo, lugar e modo não ocorreu relativamente a ambas as vítimas, de maneira que devida a aplicação do concurso material, não será através do habeas corpus que tais argumentos serão infirmados com incursão no acervo fático-probatório, a fim de dar vazão à tese defensiva e identificar o crime continuado. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Em que pesem as razões apresentadas, o agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão agravada. 
    Como visto e conforme a jurisprudência dessa Corte Superior, ultrapassa a mera previsão abstrata a consideração do comportamento do agravante para iniciar amizade com a vítima e permitir futura situação favorável à consecução dos atos libidinosos, bem como a consequência gerada na vida de uma das vítimas consistente em vários vômitos durante o dia e noite seguintes à violência e necessidade de submissão à tratamento psicológico. 
    Ademais, não prospera a alegação de que presente a continuidade delitiva entre os delitos praticados com relação a ambas as vítimas, como consignado no excerto, tendo em vista que o Tribunal a quo, que apenas se manifestou sobre o tema em pedido de revisão criminal, porque a apelação não foi conhecida, observou a impossibilidade de aplicação do instituto, destacando que as vítimas são diferentes e os desígnios autônomos também. 
    Além disso, a matéria jamais foi alvo de análise do Juízo de 1º grau, no qual a apreciação se reservou na cognição do instituto no contexto de cada caso isolado, não sendo devido na via eleita proceder no raciocínio proposto pelo agravante de ponderação dos depoimentos das vítimas e de suposição em seu favor de que o contexto foi o mesmo. 
    Diante desse contexto, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLOz, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório não indicaram irregularidades na pena-base do recorrente tampouco a existência da continuidade delitiva entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N. e a consequente redução da pena.
    Ao proferir a sentença, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Oeste, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decidiu: 
    [...] 2.4. Dosimetria: 
    Certa a responsabilidade criminal da parte acusada, passo à dosimetria da pena, de acordo com o sistema trifásico adotado no art. 68 do Código Penal.
    Em relação à vítima Mateus: 
    Em análise das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal tenho que: a culpabilidade da parte acusada é normal à espécie; a parte ré não registra mais antecedentes, entendidas as sentenças penais transitadas em julgado que não servem para o cômputo da reincidência; não há elementos para atestar a conduta social e a personalidade da parte acusada; os motivos são normais para o tipo; as circunstâncias são graves, tendo em vista que o acusado, 13 anos mais velho, aproximou-se da vítima demonstrando intuito de amizade e aproveitou-se de uma situação em que a vítima estava de carona dentro de seu carro para praticar o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo ameaçado implicitamente a vítima acaso ela contasse os fatos para alguém; as consequências foram desastrosas, não só pelo fato de que a vítima passou a noite e o dia seguinte vomitando e nervoso, como também porque teve que ser submetido a tratamento psicológico por pelo menos cinco meses; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para que o crime fosse praticado. 
    Assim, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 10 anos de reclusão. 
    Não há agravantes ou atenuantes. 
    Por fim, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3. Não há causas de aumento de pena, pelo que, fica definitivamente fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão. 
    Em relação à vítima Natan: 
    Em análise das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal tenho que: a culpabilidade da parte acusada é normal à espécie; a parte ré não registra maus antecedentes, entendidas as sentenças penais transitadas em julgado que não servem para o cômputo da reincidência; não há elementos para atestar a conduta social e a personalidade da parte acusada; os motivos e as consequências são normais para o tipo; as circunstâncias são graves, tendo em vista que o acusado, 12 anos mais velho, aproximou-se da vítima demonstrando intuito de amizade e aproveitou-se das situações em que a vítima estava em sua casa para assistir filmes e tomar “tererê” para praticar os atos libidinosos diversos da conjunção carnal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para que os crimes fossem praticados. 
    Assim, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base de cada um dos fatos em 9 anos de reclusão. 
    Não há agravantes ou atenuantes. 
    Por fim, presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único do Código Penal, motivo pelo qual reduzo a pena de cada um dos fatos em 1/3. Não há causas de aumento de pena, pelo que fica fixada em 6 anos de reclusão. 
    Os quatro crimes envolvendo Natan foram praticados na forma do art. 71 do Código Penal, na medida em que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou quatro crimes da mesma espécie, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, de modo que os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. 
    Assim, aplico a pena de um só dos crimes, pois idênticas, aumentada de ¼, o que corresponde a 1 ano e 6 meses. 
    Não há dados suficientes para reconhecer o crime continuado também em relação ao fato envolvendo Mateus. 
    Logo, em relação aos fatos envolvendo Natan, a pena de Fernando fica fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão.
    No julgamento da Revisão Criminal, proposto pela defesa junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a Corte Estadual decidiu:
    [...] 
    Outrossim, o revisando postula que seja revista a dosimetria da pena, no que tange as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na pena-base, e na aplicação do concurso material de crimes entre os delitos de estupro, em detrimento do concurso material. 
    Aduz que o fundamento utilizado "de o acusado ser anos mais velho que as vítimas e delas se aproximar demonstrando intuito de amizade, ameaçando implicitamente uma delas, não desborda do que originalmente acontece em crimes desse jaez" (fl. 12), e, portanto, viola o artigo 59, do Código Penal. 
    Diz também, que o fato de que uma das vítimas tenha ficado nervosa e vomitando, pós fatos, ou mesmo que tenha sido submetida a tratamento psicológico por cinco meses, "não é consequência que mereça maior reprimenda". (Idem) 
    Porém, novamente, não há violação. 
    Bem se sabe que, por circunstâncias da infração penal, relacionada no artigo 59 do Código Penal, entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. 
    [...] 
    Fácil perceber que a fundamentação utilizada nesta circunstância judicial está ligada ao modo de agir do revisando, que se prevaleceu de uma ligação de falsa amizade para praticar as condutas libidinosas, eis que, diferente do que quer fazer crer a Defesa técnica, não compõe o crime, mas influencia na sua gravidade. 
    [...] 
    Embora o abalo psicológico seja uma consequência inerente aos crimes contra a dignidade sexual, em especial aqueles praticados contra menores de idade, em razão da violação a integridade psicofísica de pessoa em estágio de desenvolvimento, a jurisprudência desta egrégia Corte veem entendendo que, em casos como o dos autos, quando essa perturbação anímica transcende a normalidade, revelando-se um verdadeiro trauma para o infante, a negativação das consequências do delito é possível. 
    [...] 
    Por fim, no que diz respeito à aplicação da figura jurídica da continuidade delitiva (CP, art. 71) em detrimento do concurso material (CP, art. 61), entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N., ressalto que este egrégio Tribunal entende não ser possível a aplicação do instituto requerido em condutas praticadas contra vítimas distintas e que se originaram de desígnios autônomos, como se percebe claramente ser o caso dos autos. 
    [...]
    Portanto, mantém-se na íntegra também a pena imposta na sentença.
    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e julgar improcedente o pedido revisional. 
    Este é o voto.
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: (HC 108.012/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008).
    De se ver que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que a pena foi fixada de forma correta e de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados contra as vítimas M. e N. em razão de terem sido praticados contra vítimas distintas e que se originaram de desígnios autônomos.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Deste modo, não prospera o presente Recurso Ordinário.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente